Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718656-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO BRAGA AGRAVADO: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0710005-81.2022.8.07.0007, sob o fundamento de que, em juízo provisório, não observou a presença da alegada probabilidade do direito invocado. Segundo seu entendimento, até prova em contrário, a parte ré não possui obrigação contratual nem legal de fornecer um veículo reserva ao autor, e que essa obrigação é contemplada nos contratos de seguro automotivo, não nos contratos de compra e venda, como no caso dos autos. Inconformado o Agravante apresenta o presente recurso, informando que adquiriu da 1a agravada o veículo zero quilômetro Chery Tiggo (CAOA) e que, no dia 28/01/2022, após adentrar na garagem de sua residência, desligou o veículo e quando saiu o carro começou a descer pela garagem de ré, fato que causou enorme estranheza, pois se trata de um veículo automático. Conta que diante da situação, acionou o seguro e enviou o carro para a autorizada – CAOA do SIA (1a agravada), que o serviço foi autorizado pela Seguradora e que o prazo médio de entrega seria de 50 a 90 dias, o que de plano já lhe causou enorme desconforto, pois não esperava ficar sem veículo por mais de 30 dias. Relata que fez contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) questionando se a montadora não tinha o dever de disponibilizar um veículo reserva para o cliente, considerando que o prazo do conserto era além do prazo médio, todavia sem retorno, seja negativo ou positivo. Diz que entre chegada de peças adquiridas e novos pedidos de peças faltantes, o veículo está há mais de 120 (cento e vinte) dias no conserto, sem previsão de data de entrega. Aduz que tinha grandes expectativas quanto ao veículo adquirido, já que se trata de um carro zero quilômetro e de valor considerável, porém ficou totalmente decepcionado com a situação enfrentada. Faz referência ao prejuízo material sofrido em razão do longo decurso de tempo, sendo que até agora já gastou R$ 16.210,16 (dezesseis mil, duzentos e dez reais e dezesseis centavos), com locação de veículo. Tece considerações acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo e pede, ao final, a antecipação da tutela recursal para que sejam as agravadas compelidas ao fornecimento de veículo reserva similar ao veículo defeituoso, até que a situação seja resolvida, sob pena da aplicação de multa e, no mérito, a confirmação da liminar, o conhecimento e provimento do presente recurso para reforma da decisão agravada, conforme argumentos apresentados. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. De início, colaciono a decisão recorrida, na parte que interessa: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LUIZ FERNANDO BRAGA em desfavor de YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outro, na qual a parte autora formula pedido de tutela de urgência. Em síntese, o autor narra que adquiriu um veículo “zero quilômetro” do réu, o qual apresentou problemas. O réu teria dado prazo de 90 dias para conserto do automóvel. Em razão dessa demora, o autor informa amargar prejuízo material com a locação de um veículo. Assim, requer a tutela de urgência para que o réu forneça ao autor veículo reserva similar ao adquirido, em perfeito estado de funcionamento, livre de quaisquer defeitos técnicos, para que possa ser utilizado até o fim do presente processo ou até quando necessário, sob pena de aplicação de multa diária. Requereu, também, os benefícios da justiça gratuita. A gratuidade foi indeferida e o autor foi intimado para recolher as custas. O comprovante de pagamento das custas foi acostado ao ID 127046425. É o relatório. Decido. De início, verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sublinhe-se, tais requisitos são cumulativos. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando-se os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Não observo a presença da alegada probabilidade do direito. É que os réus (o estabelecimento comercial que vendeu o veículo ao autor e a fabricante do veículo), até prova em contrário, não possuem obrigação contratual nem legal de fornecer um veículo reserva ao autor. Geralmente, essa obrigação é contemplada nos contratos de seguro automotivo, não nos contratos de compra e venda, como no caso dos autos. Assim, em análise perfunctória, tenho que o autor não logra êxito em demostrar a probabilidade do seu direito quanto ao fornecimento de carro reserva pelos réus, o que conduz à improcedência do pedido. (...). Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sem adentrar ainda no mérito do teor da decisão agravada, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida, eis que se cuida de medida satisfativa do mérito recursal e de caráter irreversível. Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar e deixo para examinar a questão de maneira definitiva, quando do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Embora a citação não tenha se efetivado, intimem-se as Agravadas por carta com aviso de recebimento, para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 17:24:57. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador